Tribunal: TJSP
Processo: 1014531-75.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
COBRANÇA. REGRESSIVA. Transação fraudulenta. Alegação de sub-rogação na posição de vítima da fraude, após ressarcimento do dano sofrido em ação transitada em julgado. Empresa intermediadora da operação que não participou do ato ilícito. Nexo causal não demonstrado. Fato exclusivo de terceiro. Sentença mantida. Apelação não provida.